Tribunal: TJSP
Processo: 1020331-63.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO AMBIENTAL – LICENCIAMENTO AMBIENTAL – LE no 997/76 – DECRETOS ESTADUAIS 8.468/79, 47.397/02, 62.973/17 e 64.512/19.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença por meio da qual a D. Magistrada a quo não concedeu a segurança, a fim de afastar a metodologia de cálculo de que trata o Decreto 62.973/2017 e o Decreto

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO AMBIENTAL – LICENCIAMENTO AMBIENTAL – LE no 997/76 – DECRETOS ESTADUAIS 8.468/79, 47.397/02, 62.973/17 e 64.512/19.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença por meio da qual a D. Magistrada a quo não concedeu a segurança, a fim de afastar a metodologia de cálculo de que trata o Decreto 62.973/2017 e o Decreto 64.512/19, para o licenciamento ambiental requerido pela empresa impetrante.
2. O Grupo Especial de Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente deste E. Tribunal de Justiça houve por bem validar as alterações perpetradas pelo Decreto 64.512/2019, afastando os questionamentos a respeito da proporcionalidade e da natureza tributária da exação ora sob questionamento. Ressalvado posicionamento pessoal, curvo-me à maioria e passo a adotar o posicionamento do E. Grupo Especial.
3. Ressalva-se posicionamento pessoal desta relatoria: Ao estabelecer o conceito de "área integral" para cálculo do preço de licenciamento, o DE 62.973/17 e o DE 64.512/19, incluíram na definição de "área integral do terreno" não apenas a área ocupada pelo empreendimento, mas determinou o cômputo da área toda, implicando no caso presente à elevação exorbitante do preço do licenciamento, contudo deve ser considerada como 'área integral' apenas a área interna e externa ocupada pelo empreendimento ou atividade, conforme o sistema anterior.
Recurso desprovido.